Tribunal: TJES
Processo: 0001614-57.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001614-57.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EMERSON DE JESUS FAGUNDES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha. Os fatos decorreram de um desentendimento em que o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira e proferiu ameaças de morte. O recurso defensivo limita-se à fase de dosimetria, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a confissão judicial do réu, utilizada para fundamentar o édito condenatório, deve ser obrigatoriamente reconhecida como atenuante; (II) definir se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de prevalecimento de relações domésticas (art. 61, II, "f", CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A admissão da prática das condutas pelo réu em interrogatório judicial, quando serve de suporte para a convicção do magistrado, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

4.
A atenuante da confissão e a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, "f", CP) possuem natureza igualmente preponderante por versarem sobre a personalidade do agente e o contexto subjetivo do crime.

5.
A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça autoriza a compensação integral entre ambas as circunstâncias na segunda fase do cálculo dosimétrico, neutralizando o aumento da reprimenda.

6.
O redimensionamento das penas ao patamar mínimo legal mostra-se imperativo após a compensação, dada a inexistência de outras causas de oscilação.

7.
A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantém-se hígida, conforme a Súmula 588 do STJ, em razão do emprego de violência e grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão espontânea do réu, ainda que parcial, deve ser reconhecida como circunstância atenuante sempre que utilizada como fundamento para a condenação.

2. É legítima a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, por serem ambas circunstâncias preponderantes nos termos do art. 67 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 61, II, "f"; 65, III, "d"; 67; 69 e 147 do Código Penal;

Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (LCP);

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.341.370/MT, 3ª Seção, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.04.2013. STJ, Súmula 588.

TJES, Apelação Criminal nº 5003295-74.2024.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 10.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001614-57.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EMERSON DE JESUS FAGUNDES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EMERSON DE JESUS FAGUNDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 147 do Código Penal e da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, ambos no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 02 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial acusatória que, no dia 13 de julho de 2024, por volta das 20:00 horas, na Rua Quatorze, em Serra/ES, o apelante, prevalecendo-se de relações domésticas, praticou vias de fato contra sua ex-companheira e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Em suas razões recursais (ID 17280014), a defesa busca a reforma da dosimetria da pena, requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua posterior compensação com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

O representante do Ministério Público, em contrarrazões (ID 17280021) manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da dosimetria e a prevalência da agravante devido à natureza da infração.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer (ID 18045568), pelo ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo improvimento do recurso, argumentando que a dosimetria observou critérios de discricionariedade vinculada e proporcionalidade.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime de ameaça e à contravenção de vias de fato restaram sobejamente comprovadas por intermédio da representação da vítima e das provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

O próprio sentenciado, em interrogatório judicial, admitiu a prática das condutas narradas na denúncia, afirmando que "
realmente no dia dos fatos teve um desentendimento acabou entrando em vias de fato e acabou ameaçando a vítima
".

Em consonância com a confissão, a vítima Liliena Aparecida Oliveira Roque da Silva relatou em juízo que, "
após desentendimento com o acusado, entrou em vias de fato e acabou sendo ameaçada
".

A gravidade da conduta é evidenciada pelo fato de o apelante ter afirmado que "
iria 'matá-la' - várias vezes
" , o que demonstra dolo específico de intimidar e causar temor, consumando o delito de ameaça de forma inconteste.

No tocante à dosimetria, a insurgência defensiva merece prosperar.

O magistrado sentenciante, embora tenha fundamentado a condenação na admissão dos fatos pelo réu, deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, aplicando exclusivamente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal .

Contudo, a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal assim se posiciona:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

[...]

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber
se é cabível a compensação entre a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP)
, ambas consideradas circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que, sendo ambas as circunstâncias legais preponderantes, é possível a sua compensação com base no art. 67 do Código Penal.

6. A compensação entre agravante e atenuante preponderantes não está vedada pela Súmula 231 do STJ, desde que não implique na fixação da pena abaixo do mínimo legal, o que não se verifica na espécie.

7. A não realização da compensação resultou em desequilíbrio na dosimetria da pena, contrariando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

8. Refeita a dosimetria, com a devida compensação entre as circunstâncias legais, a pena final do apelante foi redimensionada para 3 anos e 1 mês de reclusão, com regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a dosimetria da pena, promovendo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher
, fixando a pena definitiva em 3 anos e 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: “É cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, por ambas serem circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, desde que não importe em redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 61, II, “f”; art. 65, III, “d”; art. 67; art. 69

Lei nº 11.340/2006

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.341.370/MT

Súmula 231/STJ

(TJES, Apelação Criminal nº 0002409-63.2024.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, julg. 20/10/2025)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REDUZIDA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2.
Assiste razão à Defesa quanto a necessidade de compensação da agravante prevista no art. 61, II, “f” com a atenuante da confissão espontânea.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000482-91.2013.8.08.0066, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, julg. 16/10/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher possuem caráter igualmente preponderante, razão pela qual devem ser compensadas na dosimetria da pena (art. 67 do CP)
.

(TJES, Apelação Criminal nº 5003295-74.2024.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, julg. 10/11/2025)

Por interpretação analógica e em consonância com a jurisprudência do E. TJES, tal entendimento aplica-se à compensação entre a confissão e a agravante de violência doméstica contra a mulher, visto que ambas as circunstâncias relacionam-se à personalidade do agente e ao contexto do crime.

Dessa forma, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, quando utilizada para alicerçar o decreto condenatório, deve obrigatoriamente atenuar a pena (art. 65, III, "d", CP).

No caso em tela, a admissão dos fatos foi fundamental para a convicção do juízo, devendo ser reconhecida como circunstância de natureza subjetiva que prepondera no concurso de agravantes e atenuantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Nesse sentido, impõe-se a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, neutralizando o incremento da reprimenda na segunda fase da dosimetria.

Inexistindo outras causas de oscilação, as penas definitivas devem retornar ao patamar mínimo fixado na etapa inicial.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP), compenso a atenuante da confissão com a agravante do gênero, fixando a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção.

Já para a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP), procedo à idêntica compensação, estabelecendo a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Mantido o concurso material (art. 69, CP), a somatória resulta em 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

As demais disposições da sentença, como o regime inicial aberto e a condenação à indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, permanecem incólumes. Ressalto que a substituição da pena por restritiva de direitos é inviável em crimes com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, nos termos da Súmula 588 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e promovendo sua compensação com a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, redimensionando a pena definitiva total para 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, mantendo o regime aberto e as demais cominações legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e promovendo sua compensação com a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, redimensionando a pena definitiva total para 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, mantendo o regime aberto e as demais cominações legais.